Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0721265-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMAD ALI MAHMOUD AGRAVADO: NANCY MARIA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MOHAMAD ALI MAHMOUD no qual o agravante se insurge contra decisão denegatória do pedido de gratuidade de justiça nos autos da ação de imissão de posse distribuída sob o n.o 0704193-63.2019.8.07.0007, em trâmite junto à 2a Vara Cível de Taguatinga. Inconformado, requer, primeiramente, a suspensão da decisão atacada. No mérito, postula lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. Sem preparo, ante a natureza do que postulado nesta sede. É o relato do necessário. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Sob esta ótica, observo que o juiz a quo indeferiu os benefícios da justiça gratuita em virtude da parte não ter atendido ao despacho que o intimou a comprovar a alegada hipossuficiência. Não obstante, ter transcorrido in albis esse prazo, nesta sede, o agravante sustenta que é idoso e possui problemas de saúde, sendo surpreendido com a pandemia do Covid-19 que o impediu de encontrar-se com seu advogado para encaminhar a documentação necessária, bem como não possui acesso a tecnologia, o que o impossibilitou de juntar a documentação necessária a comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça postulado. Anexa aos autos cópia do processo de origem, onde se verifica junto à contestação apresentada, cópia das últimas três declarações de Imposto de Renda, bem como demonstra que sua hipossuficiência também fora objeto de apreciação nos autos de manutenção de posse, movido contra a ora agravada (autos 0714114-46.2019.8.07.00070), sendo lhe concedido tal benefício na oportunidade, em face da inequívoca demonstração por parte do agravante. Pois bem. De tudo o que consta nos autos, analisando os documentos que o instruem, bem como em virtude da relatada dificuldade em atender a decisão em tempo hábil, pelo menos em uma análise perfunctória, tenho que a situação do agravante estaria dentro daqueles casos em que se permite o deferimento do benefício requerido, mormente considerando as novas disposições previstas no Código de Processo Civil em seu art. 99, §§ 3o e 4o, estando presente, portanto, o fumus boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora reside no fato de que a demanda poderá ser obstaculizada, cerceando, portanto, o acesso à justiça. Deste modo, presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO o efeito suspensivo, para determinar o sobrestamento do feito na origem até que haja manifestação do colegiado sobre o aqui requerido. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte contrária. Brasília, 7 de julho de 2020 14:58:39. Desembargador Gilberto Pereira Relator